Tribunal: TJSP
Processo: 1007698-39.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento. "Golpe do boleto". Tratativas para pagamento de parcelas atrasadas do contrato de financiamento de veículo realizadas através de mensagens enviadas por aplicativo de celular ("Whatsapp"), de conteúdo informal e nada convencional, a evidenciar tratar-se de golpe. Boleto enviado pelos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento. "Golpe do boleto". Tratativas para pagamento de parcelas atrasadas do contrato de financiamento de veículo realizadas através de mensagens enviadas por aplicativo de celular ("Whatsapp"), de conteúdo informal e nada convencional, a evidenciar tratar-se de golpe. Boleto enviado pelos terceiros fraudadores de que constam banco e beneficiário diversos do contrato de financiamento 'sub judice', além de indicar número errado do contrato. Conduta da parte autora consistente no pagamento desse boleto que está em desacordo com as normas mínimas de segurança informadas pela instituição financeira. Ausência de falha na prestação de serviços da parte ré. Fraude foi possível somente diante da falta de diligência da parte autora. Culpa exclusiva de terceiro e da consumidora. Art.14, §3o, do CDC. Sentença reformada. Ação declaratória c/c indenizatória julgada improcedente. Verba sucumbencial carreada à parte autora. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, já incluídos os recursais e observada a gratuidade. Recurso provido.